Tribunal: TJDFT
Processo: 0705049-64.2018.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DOS RECURSOS. IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INSUBSISTÊNCIA. MÉRITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. CHEQUE. EMISSÃO REALIZADA MEDIANTE FRAUDE. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEGLIGÊNCIA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS. PROPORCIONALIDADE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ENTRE ADVOGADO CONTRATADO E DEFENSORIA PÚBLICA.
1. “A impugnação à gratuidade de justiça deve ser rejeitada quando ausente demonstração que a parte autora possui condições de custear os gastos processuais sem comprometer o próprio sustento ou de sua família.” (TJDFT. Acórdão 1181073, 00248763720168070018, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/6/2019, publicado no DJE: 3/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Alegação de inadequação da via eleita guarda relação com interesse de agir, condição da ação. 2.1. No caso, a pretensão do requerente pode ser aferida pelo erro material da sentença, que não relatou a substituição da Defensoria Pública do Distrito Federal pelo atual representante do requerente, e nem registrou a reserva de honorários postulada pela Defensoria Pública. Tal erro material justifica a insurgência recursal, sobretudo para fins de sucumbência. Indene, portanto, o interesse de agir na interposição do presente recurso.
3. Hipótese em que se extrai das razões recursais de BANCO BRADESCO S.A. a motivação do inconformismo a respeito do resultado do julgamento, especialmente no que tange ao reconhecimento de fraude bancária com o uso de cheque proveniente dos serviços do Banco apelante/requerido. Nenhuma irregularidade formal pode ser reconhecida; e pertinência ou não das razões apresentadas constitui matéria atinente ao mérito.
4. Caracterizada a relação de consumo (artigo 3o, CDC e Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça), “A inversão do ônus da prova decorre da lei (ope legis), uma vez que a instituição bancária tem o ônus de provar que o serviço foi prestado sem defeito, ou a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 14, § 3°, incisos I e II, do CDC” (TJDFT. Acórdão 1260172, 07107838420188070009, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 8/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. O fornecedor de serviços bancários responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa (art. 14, CDC), responsabilidade objetiva que só é elidida nas hipóteses a que se refere o art. 14, §3o do CDC. 5.1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que as instituições bancárias respondem objetivamente por danos causados a consumidores quando se tratar de responsabilidade decorrente do risco do empreendimento. Trata-se, pois, de fortuito interno, o qual se relaciona com a organização da empresa; é fato ligado a riscos da atividade desenvolvida pelo fornecedor. 5.2. Nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, o que compreende emissão fraudulenta de cártula de cheque com assinatura falsa do requerente (consumidor por equiparação).
6. Conforme a Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB), “Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. ( ) § 3o Salvo estipulação em contrário, um terço dos honorários é devido no início do serviço, outro terço até a decisão de primeira instância e o restante no final.” 6.1. No caso, como a Defensoria Pública atuou de 19/6/2018 (início do processo), tendo peticionado pela última vez em 18/12/2020, sentença proferida em 1/2/2021, razoável a proporção de 1/3 de verba honorária para remunerar os serviços advocatícios prestados pela DPDF e 2/3 destinados ao trabalho advocatício prestado pelo advogado contratado pelo autor.
7. Recursos conhecidos. Negado provimento ao recurso de BANCO BRADESCO S.A. Parcialmente provido o recurso de DARCI EMIDIO FERREIRA parcialmente provido.